Tribunal: TJDFT
Processo: 0734930-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR POR SUB-ROGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS PROVOCADOS POR DESCARGAS ELÉTRICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSENTES PROVAS DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O PREJUÍZO E A DESCARGA ELÉTRICA PROVOCADA POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR AUSENTE.
1. Na ação regressiva de seguradora em face da concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores que despendeu para o conserto de danos causados em aparelhos eletrônicos de segurados por sinistro imputado à Neoenergia, a seguradora sub-roga-se nos direitos do consumidor em face da concessionária, consoante o artigo 2o do CDC e artigos 349 e 786 do Código Civil.
2. Ainda que verificada a incidência das normas consumeristas, a inversão do ônus da prova não se opera de plano, devendo incidir quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, inciso VIII, do CDC), não aplicável ao caso.
3. Para que reste configurado o dever de indenizar da concessionária de serviço público, embora não seja necessária a demonstração de dolo ou culpa dela (responsabilidade civil objetiva – art. 37, §6o da CF/88 e art. 14 do CDC), deve-se comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e os danos causados ao consumidor.
4. A propositura da demanda de reparação de danos, pela seguradora, apesar de não estar condicionada ao prévio pedido administrativo de ressarcimento dos danos pelo segurado, impede que a concessionária de energia tenha acesso aos equipamentos eletrônicos danificados e forneça maiores elementos de convicção acerca das causas dos danos. Igualmente, se o consumidor efetua o reparo, por sua conta e risco, sem noticiar a distribuidora de energia, e descarta o dispositivo danificado, ele inviabiliza a plena averiguação do nexo de causalidade.
5. Não se desincumbindo a autora de comprovar a existência de nexo de causalidade entre o dano experimentado no equipamento dos segurados da autora e o serviço prestado pela concessionária, deve arcar com o ônus previsto ao artigo 373 do Código de Processo Civil.
6. Apelação conhecida e não provida.